Tribunal: TJSP
Processo: 1004937-62.2016.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Compra e venda de imóvel. Distrato firmado entre as partes com cláusula de quitação plena, geral e rasa. Ausência de alegação de quaisquer vícios de consentimento. Acordo lícito, abrangendo as partes. Presença de quitação recíproca. Validade das cláusulas da transação. Quitação integral. Sentença mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Compra e venda de imóvel. Distrato firmado entre as partes com cláusula de quitação plena, geral e rasa. Ausência de alegação de quaisquer vícios de consentimento. Acordo lícito, abrangendo as partes. Presença de quitação recíproca. Validade das cláusulas da transação. Quitação integral. Sentença mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, impossibilitando a retenção de parte substancial dos valores pagos. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mero inconformismo. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004937-62.2016.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes GILBERTO ALVES CARNEIRO e CRISTIANE VIANA DOS
SANTOS, é embargado PYPS RESERVA DA SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO, ANGELA LOPES,
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004937-62.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 26957 L
2
VOTO No 26957
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1004937-62.2016.8.26.0006/50000
EMBARGTES: GILBERTO ALVES CARNEIRO E CRISTIANE VIANA DOS
SANTOS
EMBARGADO: PYPS RESERVA DA SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN
Embargos de declaração em apelação cível. Compra e
venda de imóvel. Distrato firmado entre as partes com
cláusula de quitação plena, geral e rasa. Ausência de
alegação de quaisquer vícios de consentimento. Acordo
lícito, abrangendo as partes. Presença de quitação
recíproca. Validade das cláusulas da transação. Quitação
integral. Sentença mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão
acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
impossibilitando a retenção de parte substancial dos valores
pagos. Não ocorrência. Configuração de pretensão de
reanálise do julgado. Mero inconformismo. Ausentes as
hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
autora contra V. Acórdão de fls. 384/389, sob alegação de que a decisão padece
de vícios consistentes em omissão, no tocante à inobservância da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, notadamente em relação à
retenção, por parte da embargada, de 60% dos valores pagos, quando do distrato
efetuado entre as partes. Ademais, prequestiona a matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foram apresentadas contrarrazões pleiteando a rejeição
dos embargos. (fls. 08/11).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004937-62.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 26957 L
3
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que não apresentam nenhum vício. Situação não configurada, definitivamente, no
caso em tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do
CPC/2015.
Acerca da insurgência dos embargantes, não há o que se
falar em omissão, pois o Acórdão foi claro ao considerar válido o distrato firmado
entre as partes, em que se concedia a quitação recíproca. Confira-se o trecho
extraído do Acórdão, no tocante ao que interessa para análise do presente
recurso:
O distrato firmado entre as partes possui a cláusula quinta que dá
ampla, geral e irrevogável quitação e informa que os compradores
nada mais tem a reclamar, constituindo ato jurídico perfeito (fls.
101). Importante salientar que inexiste nulidade nas cláusulas do
distrato, tendo em vista a clareza, de fácil percepção até mesmo
para leigos.
Logo, não tendo sido alegado ou provado qualquer vício de
consentimento na formalização do distrato, a consequência
lógica é afastar a pretensão dos autores de receber qualquer
outro valor por parte da ré, mormente considerando os
termos em que foi firmada essa avença, em que foi dada
plena, geral e rasa quitação, nada mais tendo os autores a
reclamar em relação ao que foi pactuado no contrato em
questão.
A transação deve ser interpretada por inteiro, analisando-se as
cláusulas em conjunto e não isoladamente. A análise conjunta
dessas cláusulas permite concluir que houve transação lícita,
abrangendo autores e ré, a qual somente pode ser anulada,
“por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa
controversa”, nos termos do artigo 849, caput, do Código Civil.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004937-62.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 26957 L
4
No caso, não houve alegação de quaisquer vícios de
consentimento.
De qualquer modo, houve quitação recíproca. As cláusulas da
transação são válidas, mormente porque não impugnadas. A
transação válida, na qual foram resolvidas todas as questões
pendentes entre as partes, impede a propositura da ação entre as
mesmas partes, tendo o mesmo objeto da composição havida.
No caso presente, há prevalência do princípio pacta sunt
servanda. Acerca do princípio da força vinculante dos contratos:
“O princípio da força vinculante das convenções consagra a ideia
de que o contrato, uma vez obedecidos os requisitos legais, se
torna obrigatório entre as partes, que dele não se podem desligar
por outra avença, em tal sentido, isto é o contrato vai constituir
uma espécie de lei privada entre as partes, adquirindo força
vinculante igual a do preceito legislativo, pois vem munido de uma
sanção que decorre da norma legal, representada pela
possibilidade de execução patrimonial do devedor. ' Pacta sunt
servanda'.” (SILVIO RODRIGUES, em Direito Civil, volume 3,
Editora Saraiva, 1986, pág. 18).
Cabível a transcrição da lição de Custodio da Piedade Ubaldino
Miranda ao comentar o art. 472 do CC:
“O distrato é uma das formas de extinção do contrato, que se
realiza por acordo entre as partes. Por esse meio, extingue-se o
vínculo contratual destinado, em princípio, a subsistir por toda a
vigência do contrato, seja este por tempo determinado, seja por
tempo indeterminado.
Assim, como o contrato se forma pelo consenso das partes, sobre
todos os pontos ou questões a ele atinentes, do mesmo modo
podem elas chegar à conclusão que não lhes interessa mais
ficarem vinculadas às obrigações, reciprocamente assumidas no
contrato, decidindo pôr-lhe termo, por meio de uma operação
jurídica a que a lei dá a designação de distrato. (Miranda,
Custodio da Piedade Ubaldino, Comentários ao código civil: dos
contratos em geral (Arts. 421 a 480) - São Paulo, Saraiva, 2013,
p. 407).
Como
consequência,
prevalece
integralmente
o
que
foi
convencionado entre as partes, vez que o acordo é válido e
perfeito, tendo em vista a quitação integral dada.
Finalizando, anote-se que o distrato foi firmado em 09 de
dezembro de 2015. O mandato em favor dos procuradores
dos autores foi outorgado em 13.01.2016 e a ação foi
proposta em 29 de abril de 2016.
Esse fato demonstra, claramente, que os autores agiram com
reserva mental, ou seja, a vontade declarada não era a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004937-62.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 26957 L
5
vontade de conteúdo (a vontade do que efetivamente tinha o
propósito de cumprir), a teor da disposição contida no artigo
110, do Código Civil:
"Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu
autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou,
salvo se dela o destinatário tinha conhecimento".
[sem realces no original]
Ante ao inconformismo reiterado, oportuno ressaltar que,
uma vez que os autores, de forma espontânea, assinaram a dissolução do
contrato, presume-se sua concordância com os termos do documento, não
havendo, portanto, o que se reclamar tardiamente acerca da retenção dos valores
pagos, pois tal questão deveria ter sido objeto de discussão quando do distrato.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do Acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação à artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004937-62.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 26957 L
6
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela parte autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)